Tribunal: STF
Processo: AR 982
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-01
Data de publicação: 1988-02-01

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. FALECIMENTO DO AUTOR. DILIGENCIAS PROMOVIDAS
PARA CONVOCAR OS POSSIVEIS SUCESSORES PARA A HABILITAÇÃO INCIDENTE,
QUE NÃO LOGRARAM EXITO. OCORRENCIA DA HIPÓTESE DO ARTIGO 267, IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O
DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.